Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-58.2020.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800030-58.2020.8.14.0091

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADRIAO DE OLIVEIRA VITAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Previdenciário. Apelação Cível. Ação ordinária. Auxílio-acidente. Laudo pericial. Ausência. Prova pericial. Imprescindível. Recurso provido.

1- Sentença que, nos autos da ação ordinária de concessão de auxílio-acidente julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar ao autor o benefício do auxílio-acidente com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo até a véspera do início da aposentadoria por idade;

2- A questão em análise é o cabimento da concessão do pagamento de auxílio acidente ao apelante sem a realização de perícia técnica;

3- O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente, conforme previsão do artigo 86 da Lei nº 8.213/91;

4- Na hipótese dos autos, em que sequer houve a produção de prova pericial, não há como se firmar juízo seguro de convicção apenas com os laudos médicos particulares colacionados pelo autor. Impõe-se a realização de prova pericial por perito designado pelo juízo, com a finalidade precípua de esclarecer se as enfermidades que acometem a parte autora efetivamente acarretaram reflexos na sua capacidade de trabalho e se guardam nexo de causalidade com acidente de trabalho
;

5- Recurso de apelação conhecido e provido.

___________________

Dispositivos citados: art. 86 da Lei nº 8.213/91

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de Apelação
(Id 18444605) interposto por
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
em face de sentença (Id 18444604) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos da ação ordinária de concessão de auxílio-acidente proposta por
ADRIAO DE OLIVEIRA VITAL
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar ao autor o benefício do auxílio-acidente com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo (15/10/2012) até a véspera do início da aposentadoria por idade (04/12/2022).

Em suas razões recursais o apelante alega que não foi realizada perícia judicial para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado. Sustenta a necessidade de realização de prova pericial; a insuficiência da documentação particular para fins de comprovação da incapacidade; e a presunção de legitimidade da perícia administrativa; violação à ampla defesa e ao contraditório

Requer o conhecimento e provimento do recurso declarando a nulidade da sentença, para realização de perícia judicial e novo julgamento ou, seja julgado totalmente improcedente o pedido; ou caso seja mantida a sentença, a observância da prescrição quinquenal; o desconto, de eventual montante retroativo, dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período, bem como pelo deferimento da cobrança de eventuais valores pagos indevidamente à parte autora em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (Id 18444609).

O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que os autos retornem ao juízo a quo para realização de perícia judicial e prolação de nova sentença (Id 20075517).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida, nos moldes seguintes.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar ao autor o benefício do auxílio-acidente, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e extingo o presente feito com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o réu a pagar ao autor o benefício do auxílio-acidente (artigo 86 da Lei n. 8.213/91), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, com efeitos financeiros retroativos, desde a data do requerimento administrativo (15/10/2012) até a véspera do início da aposentadoria por idade (04/12/2022).

Sobre o valor deverá incidir correção monetária desde o momento em que se tornaram devidas e juros, a base de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação.

Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Deixo de condenar em custas por se tratar de autarquia e, por isso, com as prerrogativas da Fazenda Pública.

Desnecessário o encaminhamento à Instância Superior para reexame necessário, pois a condenação não ultrapassará o montante de mil salários mínimos (artigo 496, §3º, inciso I, CPC).

Intimem-se as partes, via PJe.

Com o trânsito em julgado, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido, arquive-se.”

Na exordial, o autor informa que é segurado especial da previdência social, pescador artesanal; sofreu grave acidente de trabalho em 10 de outubro de 2012, que lhe causou trauma com fratura dos ossos do punho, submetido à cirurgia no dia 15/11/2012, CID T92.2, conforme laudos médicos e laudo pericial. Sustenta que sempre trabalhou na zona rural e que resta comprovada a incapacidade parcial e definitiva/permanente, causando-lhe a redução da capacidade laborativa, pelo que pleiteia a concessão de auxílio-acidente. Junta laudos médicos particulares (Id 18444572 a 18444574).

Certificada a ausência de manifestação do réu (Id 18444576).

Decretada a revelia e anunciada a possibilidade de julgamento antecipado da lide (Id 18444577). Juntada de laudo médico mais recente conforme determinado pelo juízo (Id 18444590). Informado o recebimento de benefício de aposentadoria por idade pelo autor a partir de 12/2022 (Id 18444593/ 18444594). Certificada a ausência de manifestação do réu embora intimado (Id 18444601).

Sobreveio a sentença concedendo o pedido sob o fundamento de que o autor demonstrara acompanhamento médico desde a época do acidente, em 2012, no qual sempre atestou rigidez da musculatura, com dificuldade de realizar as atividades de pescador.

Cinge-se, o presente recurso a averiguar sobre a necessidade da prova pericial para a concessão do benefício de auxílio-acidente ao apelado.

O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente.

A previsão do benefício é elencada no artigo 86 da Lei nº 8.213/91,
verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Para configuração do direito ao benefício do auxílio-acidente, se faz essencial verificar: a existência da lesão; a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; e o nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

É certo que o juiz não está adstrito à conclusão do laudo judicial, e é facultado ao magistrado determinar a produção das provas que julgar necessárias. Para a aferir a configuração dos requisitos mencionados, porém, é necessário que se lance mão de opinião técnica e imparcial, na espécie.

Destaco julgados sobre a imprescindibilidade da perícia técnica em ações acidentárias:

ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRENTE. “
Nas ações acidentárias, prepondera o caráter social da demanda, mitigando-se os aspectos processuais formais. Imperativo da realização da perícia médica, que deve ser ordenada realizar mesmo que de ofício
. (Apelação Cível, Nº 70082516683, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 26-09-2019)"Na hipótese em exame, parece ser mais adequado propiciar a realização de nova prova pericial, diante das peculiaridades apresentadas nos autos. Sentença desconstituída.Apelação provida.

(TJ-RS - AC: 50002896720198210082 ARVOREZINHA, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 27/10/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Previdenciária. Sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a Autarquia Ré a restabelecer, em favor da Autora, o benefício previdenciário de "auxílio-doença". Insurgência das Partes. Em se tratando-se de "auxílio-doença", como sói ocorrer no caso vertente, este está preconizado no art. 59, da Lei n. 8213/91.
Nas Ações Acidentárias, a prova pericial adquire características de imprescindibilidade, tendo em vista que só ela é capaz de verificar o nexo causal, e se a invalidez é permanente, para toda e qualquer ocupação laboral
. Laudo pericial conclusivo, reconhecendo o direito da Autora em ver o "auxílio-doença" restabelecido. O correto é fixar o termo inicial do auxílio doença em 18/02/2016, pois o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que este deve ocorrer a partir do requerimento administrativo ou o dia seguinte da cessação do último auxílio concedido. Tema n.º 862 do E.STJ. In casu, deve ser observada, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. No que tange a aplicação dos juros de mora e atualização monetária, a sentença, corretamente, determinou que seja observado o que consta no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00023671220188190050 202400144066, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/07/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/07/2024)

ACIDENTÁRIA – Promotor de vendas – Acidente típico –
Lesões no membro inferior direito - Não realização da prova técnica – Concessão de auxílio-acidente a partir da data do requerimento administrativo – Imprescindibilidade da prova pericial
– Recursos autárquico e oficial providos para anular a sentença, prejudicado o apelo do autor.

(TJ-SP - AC: 10121060220218260079 SP 1012106-02.2021.8.26.0079, Relator: Cyro Bonilha, Data de Julgamento: 03/03/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2023)

No caso, os conteúdos técnicos contidos nos documentos apresentados não trazem a segurança exigida para o acolhimento do pleito autoral. Impõe-se a realização de prova pericial por perito designado pelo juízo, com a finalidade precípua de esclarecer se as enfermidades que acometem a parte autora efetivamente acarretaram reflexos na sua capacidade de trabalho e se guardam nexo de causalidade com acidente de trabalho.

Desse modo, mostra-se necessária a anulação da sentença e a remessa do feito ao Juízo
a quo,
para que o autor seja submetido a uma avaliação médico-pericial, de modo a comprovar a existência dos requisitos para a concessão do benefício requerido.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024